Tribunal: TJSP
Processo: 0003798-97.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida e incidente processual extinto. Pronunciamento judicial atacável através do recurso de apelação. Insurgência do patrono dos executados com relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Irresignação que não prospera. Descabida, na hipótese dos autos, a aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Valor pretendido

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida e incidente processual extinto. Pronunciamento judicial atacável através do recurso de apelação. Insurgência do patrono dos executados com relação ao valor fixado a título de honorários advocatícios. Irresignação que não prospera. Descabida, na hipótese dos autos, a aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Valor pretendido pelo recorrente que não atende aos parâmetros dispostos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, de acordo com o qual a fixação de honorários deve observar o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8o-A) que servem apenas como fonte de referência para o arbitramento dos honorários advocatícios, não vinculando o juiz. Mantido o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, vez que se revela adequado e condizente com as circunstâncias do caso concreto. Recurso não provido.